Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. DOLO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DADOS SENSÍVEIS. DEVER DE CAUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de cédula de crédito bancária emitida em nome de pessoa jurídica constituída mediante fraude, e avalizada por terceiro que alegou desconhecer o negócio.
2. A sentença anulou o título executivo e extinguiu o processo de execução, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir efeito suspensivo à apelação; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por negócio jurídico firmado mediante dolo de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição recursal é inadequado, conforme art. 1.012, §3o, do CPC, sendo necessário requerimento autônomo.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme arts. 2o e 3o.
6. Comprovada a fraude na constituição da pessoa jurídica e na emissão da cédula de crédito, mediante uso indevido de dados pessoais do avalista.
7. A instituição financeira não demonstrou diligência mínima na verificação da autenticidade dos documentos e da regularidade da contratação.
8. O art. 145 do CC prevê a anulabilidade do negócio jurídico por dolo, e o art. 148 admite a anulação por dolo de terceiro, quando conhecido ou cognoscível pela parte beneficiada.
9. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, diante de fortuito interno relacionado à fraude bancária.
10. A alegação genérica de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que deve garantir a segurança nas operações.
11. Correta a sentença ao reconhecer a anulabilidade do título e extinguir a execução, sem possibilidade de redirecionamento ao fraudador, por ausência de título líquido, certo e exigível.
12. Inviável a redução dos honorários advocatícios, diante da complexidade da causa e da aplicação do Tema 1076 do STJ, que exige observância dos percentuais legais sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa. Sentença mantida para acolher o pedido de anulabilidade do título de crédito formado com a instituição financeira.

Tese de julgamento: “1. O dolo de terceiro, quando conhecido ou cognoscível pela parte beneficiada, torna o negócio jurídico anulável. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, não sendo suficiente a alegação genérica de culpa exclusiva da vítima. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, §2o, do CPC, salvo hipóteses excepcionais”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145 e 148; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 13/07/2022, publ. 25/07/2022; TJDFT, Acórdão 2010998, 0780361-06.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal, j. 13/06/2025, publ. 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 2008250, 0716707-72.2024.8.07.0007, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, publ. 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1976062, 0725770-36.2024.8.07.0003, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 10/03/2025, publ. 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 2018967, 0702792-12.2022.8.07.0011, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025, publ. 18/07/2025.